Tribunal: TJDFT
Processo: 0746497-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ADOÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA. REGIME HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. PANDEMIA. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSAO

1. Processando-se a execução pelo rito que admite a prisão do devedor de alimentos, não se aceita a cumulação de medidas expropriatórias, típicas do cumprimento ordinário de sentença, pois representaria a criação de novo procedimento para o qual não existe previsão normativa, além de ensejar notório tumulto processual.

2. Não se mostra possível determinar a conversão do cumprimento de sentença pelo rito da prisão para o rito da penhora, uma vez que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino determinou, aos 26.03.2020, nos autos do HC 568.021 (PExt no HC 568.021 – CE), como medida excepcional preventiva ao Covid-19, que presos por dívida alimentar em todo o território nacional deverão cumprir a prisão em regime domiciliar.

3. Agravo de instrumento provido.